Tribunal: CARF
Processo: 15374.958462/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.958462/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.537 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MAURER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE DE DECIDIR O MÉRITO FAVORAVELMENTE AO
RECORRENTE. NULIDADE. NÃO DECLARAÇÃO.
No julgamento do recurso voluntário, não se declara a nulidade do lançamento
ou do acórdão de primeira instância quando é possível decidir o mérito
favoravelmente ao recorrente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.958462/2009-93
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.537 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958462/2009-93

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no
exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006).
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em vista
que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente
ao período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP, constava contribuição a
pagar.
Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
No Acórdão no 12-39.099 – 1a turma da DRJ/RJ1, de 04 de agosto de 2011, foi
relatado que na Manifestação de Inconformidade o interessado não “elidiu” os fatos apontados
no Despacho Decisório, mas reconheceu que cometeu erro de preenchimento da DIPJ e
apresentou declaração retificadora depois da data de transmissão do PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, o interessado não elide os fatos apontados no
Despacho Decisório (reconhece ter havido erro no preenchimento da DIPJ). Apresenta
DIPJ retificadora transmitida em 05/10/2009 (fl. 16).
A DIPJ deveria ter sido retificada antes da apresentação do PER/DCOMP ou da emissão
do Despacho Decisório.
Diante disso, a 1o turma da DRJ Rio de Janeiro I entendeu, por maioria, que
caberia à delegacia de origem (Derat Rio de Janeiro), analisar inicialmente o crédito, incluindo
as informações que não foram declaradas na DIPJ, e se pronunciar a respeito das compensações
declaradas.
Cabe à DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento inicial a
respeito do deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação (artigos 57 e 63
da Instrução Normativa RFB 900/2008). A ausência de informação na DIPJ, declaração
própria para este fim, fez com que não houvesse a análise, pela DRF de origem, de
eventual saldo negativo (posto que não restou configurado o direito creditório pleiteado
– saldo negativo).
O julgamento pela DRJ constitui uma instância revisional. A matéria a ser apreciada
pela DRJ é tãosomente aquela resolvida pela decisão a quo e que foi atingida pelo
recurso.
Ao final, foi mantido o Despacho Decisório, que não reconheceu o direito creditório
pleiteado. A ementa da decisão encontra-se transcrita a seguir:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário:2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.537 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958462/2009-93

Cientificado dessa decisão em 19/08/2011, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 20/09/2011 (fls. 72 a
85), com as suas razões de defesa:
a)
Protesta pela tempestividade da apresentação do Recurso Voluntário;
b)
Discorre sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
c)
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa.
Defende que seu direito de defesa teria sido cerceado em função do indeferimento do
pedido de perícia. Cita ementas do antigo Conselho de Contribuintes.

d)
Preliminar de Nulidade. Violação do Princípio da Verdade Material.

e)
Mérito.
No mérito, resumidamente, enfatiza a existência do crédito pleiteado, alega ter
cometido equívoco no preenchimento da DIPJ e, no intuito de ilustrar suas alegações,
cita doutrinadores e ementas de acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.537 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958462/2009-93

Ao final, requer:

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 19/08/2011 do Acórdão no 12-39.099 –
1a turma da DRF/RJ1, de 4 de agosto de 2011, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
20/09/2011 (fls. 72 a 85), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.537 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958462/2009-93

Preliminares. Cerceamento do Direito de Defesa. Violação do Princípio da Verdade
Material.
No julgamento do recurso voluntário, não se declara a nulidade do lançamento /
despacho decisório ou do acórdão de primeira instância, quando é possível decidir o mérito
favoravelmente ao recorrente. . No presente caso, a fundamentação e a documentação apresentadas
são suficientes para proferir a decisão, sem a pretendida declaração de nulidade (§3o do art. 59 do
Decreto 70.235/1972).
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
A respeito do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
litígio, trata-se de medida desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal
(art. 151, inciso II do CTN), independentemente de manifestação desta instância administrativa.

Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação/restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito declarado, cujo ônus probatório recai sobre
o contribuinte interessado.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso em análise, a contribuinte alega ter cometido um equívoco, inexatidão
material, ao não declarar na DIPJ os pagamentos de estimativa mensal de CSLL relativos ao exercício
2007 (01/01/2006 a 31/12/2006).
No intuito de demonstrar seu direito, apresenta os comprovantes de fls. 36 a 40, que
comprovam pagamentos de estimativa mensal no total de R$ 69.717,60, referentes ao período
em discussão.
Como as inexatidões materiais podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito
passivo (art. 149 do Código Tributário Nacional), resta claro que deve ser revista a declaração.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.537 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958462/2009-93

Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que a
CSLL devida no período totalizou R$ 23.072,74, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL
CSLL devida
23.072,74
Pagamentos de estimativa mensal (Acórdão CARF)
69.717,60
(=) Saldo negativo de CSLL
(46.644,86)

Portanto, o direito creditório comprovado pela contribuinte totaliza R$ 46.644,86, que
coincide com o valor declarado no PER/DCOMP.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida pela autoridade administrativa.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário, de forma
que sejam homologados os débitos declarados até o limite do crédito reconhecido, que é de
R$ 46.644,86.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital